Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELO INVENTARIANTE. RESSARCIMENTO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. No caso, foi demonstrado que os bens do espólio não são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento processual, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade. Precedentes.
2. O procedimento de arrolamento se limita à partilha dos bens do de cujus, nos termos do art. 664 do CPC. Assim, escorreito o decisum impugnado que indeferiu a adjudicação integral de veículo para o pagamento de dívidas do espólio, haja vista somente ser objeto do feito a cota de 50% (cinquenta por cento) do automóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.